Tribunal: STF
Processo: RE 1567224
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Omissão estatal. Dano estrutural em Escolas Municipais. Intervenção Excepcional do Poder Judiciário em políticas públicas. Possibilidade. Tema 698-RG. Separação de poderes. Inexistência de Ofensa. Agravo interno Conhecido e não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em recurso extraordinário, originado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Município do Rio de Janeiro, pleiteando a execução de reformas em escolas municipais devido a danos estruturais que ofereciam perigo aos alunos.



    2. O Parquet requereu a condenação do Município a promover as reformas apontadas em informações técnicas no prazo de seis meses, sob pena de multa diária. O Município alegou violação ao princípio da separação de poderes, afronta ao planejamento público e ao princípio orçamentário, diante da escassez de recursos e do estado de calamidade pública.



    3. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. O Tribunal de Justiça manteve a sentença, e a decisão monocrática no recurso extraordinário negou provimento ao apelo do Município.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a intervenção do Poder Judiciário para determinar a execução de reformas em escolas públicas, com fixação de prazo e multa, viola o princípio da separação dos poderes, especialmente diante das alegações de escassez de recursos e da situação de calamidade pública.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes (Tema 698 da Repercussão Geral).



    6. As informações técnicas comprovam danos estruturais graves nas escolas desde 2012, expondo a perigo alunos e servidores, configurando omissão estatal patente e deficiência grave do serviço educacional.



    7. Quanto à fixação de prazos, verifico que se trata de situações documentadas há mais de uma década, tempo mais do que suficiente para a solução administrativa dos problemas enfrentados, sem comprometimento do planejamento municipal e das finanças públicas



    8. Este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo interno conhecido e não provido.